Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010523-03.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OXSON COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.841.681/0001-74 (RECLAMANTE), DEBORA BRUNETTO - CPF: 034.961.001-09 (RECLAMADO), JOSE RICARDO RANGEL - CPF: 147.856.498-95 (ADVOGADO), JOSMAR FERREIRA DE MARIA - CPF: 134.588.958-50 (ADVOGADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), DEBORA BRUNETTO - CPF: 034.961.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO No 85 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada contra ato da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante sob o fundamento de intempestividade. Sustenta a Reclamante que o acórdão do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração não teria sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria gerado erro na contagem do prazo recursal. Defende, ainda, que o recurso extraordinário pretendia discutir a natureza jurídica da relação contratual para aquisição de equipamento de ultrassom veterinário KAIXIN KX5000, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para interposição de Recurso Extraordinário contra decisão da Turma Recursal deve ser contado a partir da data da sessão de julgamento ou da publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico; (ii) verificar se o reconhecimento da intempestividade do recurso caracteriza violação à autoridade judicial ou afronta aos princípios do contraditório, da publicidade e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de recurso contra decisão de Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado no 85 do FONAJE e a Resolução no 009/2011-PRES/TP do TJMT.

A ausência de publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico não suspende nem posterga o termo inicial do prazo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.

A reclamação não é meio idôneo para rediscutir decisão fundamentada em entendimento consolidado das Turmas Recursais, quando ausentes ilegalidade ou afronta à autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO

Reclamação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação apresentada por OXSON COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA contra decisão proferida pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.

Em resumo, a Reclamante sustenta que:
“O objeto deste recurso é obter a cassação do transito em julgado, já que o juízo "ad quem" não admitiu o Recurso Extraordinário, oportunamente interposto, diga-se, exatamente pelo fato do processo ter transitado em julgado antes de que o Acórdão fosse publicado.”.

Expõe que
“não houve publicação doa cordão que é referente ao Recurso Inonimado, não respeitando o contraditório e ampla defesa, de modo que, deve o Recurso Extraordinário ser recepcionado de pleno direito e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça”.

Ao final, requer seja julgada procedente para cassar o trânsito em julgado do acórdão reclamado, determinando a sua publicação e abertura de prazo recursal.

A inicial foi instruída com os documentos em anexo.

Requisitadas informações à autoridade reclamada, esta prestou os devidos esclarecimentos no Id. 294893362.

A contestação foi apresentada, no Id. 315459881, por meio da qual a parte beneficiada pede a improcedência da reclamação.

Instado a se manifestar, a nobre representante do parquet, Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pela improcedência da presente Reclamação (Id. 323548360).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

A presente reclamação tem por objeto o ato da Turma Recursal Única, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob o fundamento de intempestividade.

Sustenta a Reclamante que o mencionado recurso visava discutir a natureza jurídica da relação contratual firmada para a aquisição de equipamento de ultrassom veterinário KAIXIN KX5000, questão central para a definição acerca da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, especialmente quanto à distinção entre relação de consumo e relação de insumo.

Em síntese, alega que a Turma Recursal incorreu em erro procedimental, porquanto não teria promovido a publicação do acórdão proferido no Recurso Inominado, tampouco daquele referente aos Embargos de Declaração, no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria ocasionado equívoco na contagem do prazo recursal e, por conseguinte, o indevido reconhecimento do trânsito em julgado da decisão.

Pois bem, a reclamação não prospera.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:
"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Nesse contexto, a contagem do prazo recursal a partir da sessão de julgamento, com a consequente imediata abertura da fase recursal, configura mecanismo voltado à efetividade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 205, § 3o, estabeleça como regra geral a publicação dos acórdãos no Diário da Justiça Eletrônico para a contagem dos prazos, cumpre ressaltar que, por força do disposto no artigo 1o da Lei no 9.099/95, a aplicação subsidiária do CPC só se verifica na ausência de norma específica.

Ademais, p artigo 35 da Resolução n.o 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, n.o 05, de 14/02/2019, dispõe que:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”

Assim, prevalece a disciplina própria dos Juizados Especiais, cuja sistemática processual visa à simplificação, celeridade e economia processual, de modo que a contagem dos prazos a partir da data da sessão de julgamento, quando expressamente prevista e cientificada às partes, não configura afronta ao devido processo legal.

Com isso, o prazo para interposição de recurso contra decisão da turma recursal flui a partir da data da sessão de julgamento.

É cediço que o Recurso Extraordinário está previsto na Constituição Federal/1988 e também a partir do artigo 1.029 do Código de Processo Civil e deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o Art. 5o do art. 1003 do CPC.

No presente caso, o recurso interposto pelo reclamante é intempestivo, pois protocolado após o prazo de 15 (quinze) dias, contados da sessão de julgamento do Recurso Inominado, conforme destacado pela autoridade reclamada,
verbis:

“O acórdão proferido pela turma recursal ao apreciar os embargos de declaração foi votado na sessão virtual de 21 a 24 de outubro de 2024, encerrando-se o prazo para interposição de recurso em 19/11/2024.

Como o recurso extraordinário foi interposto no dia 21/11/2024, ele é intempestivo.

Por tais motivos, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.”
(id. 294893362).

Aliás, bem destacou o órgão ministerial:

“Fica indubitavelmente demonstrado que a decisão hostilizada na Reclamação n.o 1010523-03.2025.8.11.0000 encontra-se em estrita e clara consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, o que afasta a alegação de violação da autoridade judicial ou de teratologia no ato processual que determinou o início da contagem do prazo recursal a partir da data da sessão de julgamento do dia 24/10/2024. A Turma Recursal agiu em conformidade com o seu entendimento pacífico, fundado na interpretação da Lei n.o 9.099/95, devendo a Reclamação, que busca a cassação de uma decisão por suposta ilegalidade, ser julgada improcedente, porquanto o ato atacado espelha o entendimento consolidado e obrigatório naquele microssistema. A Reclamante insiste que a falta de publicação formal no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal, conforme previsto no art. 205, § 3o, do Código de Processo Civil, ofende o princípio da publicidade, violando o contraditório e o devido processo legal, especialmente por se tratar de Recurso Extraordinário, que exige uma análise técnica aprofundada do acórdão. É inegável que o princípio da publicidade é basilar no ordenamento jurídico, conferindo transparência à atuação do Poder Judiciário. Contudo, no contexto dos Juizados Especiais, a dinâmica processual e a interpretação legal têm mitigado o rigor das formalidades do CPC em prol da celeridade. A Turma Recursal Única, para a garantia da celeridade, aplica a regra especial que considera o advogado intimado do resultado do julgamento na data do próprio ato colegiado, sendo esta a data de deflagração do prazo do recurso. Admitir a tese da Reclamante ensejaria a subordinação integral do rito do Juizado Especial ao rito do processo comum, desconsiderando a autonomia e a especificidade do microssistema criada pela Lei n.o 9.099/95. A intimação da pauta de julgamento e a ciência da data da sessão conferem à parte a oportunidade de comparecer ou, no caso de sessões virtuais, de acompanhar e buscar o teor da decisão imediatamente após a sua prolação. O advogado devidamente constituído, ao ingressar com o recurso no Juizado Especial, presume-se conhecedor das regras de regência, incluindo aquelas estabelecidas pelo FONAJE – que, embora possuam natureza de recomendação, são amplamente adotadas para uniformizar o rito – e, sobretudo, das resoluções e da jurisprudência predominante da Corte a que se submete. A alegação de que a parte ou seu patrono são de foro distinto não afasta a presunção de conhecimento da lei e da praxe forense do local onde o processo tramita, pois o acesso aos sistemas eletrônicos dos tribunais é universal. A Reclamada informou que o julgamento dos Embargos de Declaração ocorreu na sessão virtual encerrada em 24/10/2024. O prazo de 15 dias úteis para a interposição do Recurso Extraordinário (pela aplicação subsidiária do CPC ao rito extraordinário) iniciou-se, para a Turma Recursal, na data do julgamento, encerrando em 19/11/2024. O recurso foi interposto em 21/11/2024, evidenciando a intempestividade sob a ótica das regras internas e precedentes do TJMT. O fato de o Artigo 205, § 3o, do CPC exigir a publicação formal da ementa e do dispositivo no Diário de Justiça Eletrônico não se sobrepõe à regra especial do Juizado para deflagrar o prazo recursal, quando há regra expressa (Art. 45 da Lei n.o 9.099/95) e consolidação jurisprudencial desta Corte que a interpreta no sentido de que a celeridade do Juizado impõe o início imediato da contagem do prazo recursal a partir da data da sessão de julgamento. Portanto, ao verificar-se que o ato da Turma Recursal Única está solidamente fundado na regra de regência do microssistema e na sua interpretação jurisprudencial consolidada, descabe a esta Egrégia Seção de Direito Privado cassar o trânsito em julgado, visto que a decisão impugnada é legalmente sustentável no contexto em que foi proferida. Não houve, na realidade processual dos Juizados do TJMT, a alegada violação à ordem jurídica ou o cerceamento de defesa de forma a justificar a procedência da Reclamação, que neste caso se apresentaria como um mero sucedâneo recursal de caráter meramente dilatório, sem fundamento válido para desconstituir o ato jurisdicional.”
(id. 323548360).

Com o propósito de reforçar o entendimento acima, colaciono abaixo julgados deste Egrégio Tribunal acerca do tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência. A sessão de julgamento ocorreu em 22/08/2025, e o recurso foi protocolado em 05/09/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram tempestivamente interpostos, considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 e o Enunciado no 85 do FONAJE, que fixa a data da sessão de julgamento como termo inicial para a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 49 da Lei no 9.099/1995 dispõe que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 4. O Enunciado no 85 do FONAJE estabelece que o prazo para recorrer das decisões proferidas por Turma Recursal flui a partir da data do julgamento. 5. Considerando que a sessão de julgamento ocorreu em 22/08/2025, o prazo recursal iniciou-se em 25/08/2025 (segunda-feira) e encerrou-se em 29/08/2025 (sexta-feira). 6. Como os embargos foram protocolados apenas em 05/09/2025, verifica-se sua intempestividade, conforme certidão datada de 10/09/2025. 7. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais confirma que os embargos interpostos fora do prazo legal são manifestamente inadmissíveis, não se conhecendo deles por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O prazo de cinco dias para interposição de embargos de declaração, nos Juizados Especiais, conta-se a partir da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, conforme o Enunciado no 85 do FONAJE. 2. São intempestivos e, portanto, inadmissíveis os embargos declaratórios opostos após o término do prazo legal.”
(N.U 1002577-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de Recurso Inominado. A parte embargante foi intimada do julgamento realizado em plenário virtual entre os dias 01 e 04/09/2025, tendo interposto os Embargos Declaratórios apenas em 12/09/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, considerando o prazo legal previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme dispõe o art. 49 da Lei no 9.099/95, o prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais). 4. O Enunciado 85 do FONAJE estabelece expressamente que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, não da intimação ou publicação. 5. No caso em análise, o julgamento do Recurso Inominado ocorreu em plenário virtual entre os dias 01 e 04/09/2025, tendo a parte embargante apresentado os Embargos Declaratórios apenas em 12/09/2025, após o transcurso do prazo legal de 5 dias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra decisão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data do julgamento, conforme art. 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE. 2. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."
(N.U 1062590-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - ENUNCIADO No 85 DO FONAJE - PRAZO QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO - PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT-OE no 16/2023, art. 62, § 1o), o acórdão é disponibilizado no sistema PJe no primeiro dia útil subsequente ao julgamento. 2. O Enunciado no 85 do FONAJE estabelece expressamente que "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento", regra específica aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais. 3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Sistema dos Juizados Especiais deve observar os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contados da data do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 1051611-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025